Tribunal: TJPA
Processo: 0002481-52.2016.8.14.0084
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002481-52.2016.8.14.0084

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. NECESSIDADE DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM QUALIDADE NO MUNICIPIO DE FARO. CONSTRUÇÃO DE ERB. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENCIA DE PERDA DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário da ANATEL. O Superior Tribunal de Justiça há muito compreendeu que, para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro intervir como assistente de uma das partes,
“há de partir-se da hipótese de vitória da parte contrária para indagar se dela lhe adviria prejuízo juridicamente relevante.”
(STF, Pleno, RT 669⁄215 e RF 317⁄213). No mesmo sentido: STJ 3ª T., REsp 660.833, rel. Min. NANCY ANDRIGUI, J. 26.9.06. Inexistindo prejuízo jurídico relevante, mostra-se descabido o ingresso da ANATEL na
lide
, que mesmo nos processos onde está presente, não faz presumir o interesse Federal, devendo ser anteriormente observado, a natureza do pedido, seu impacto caso venha ser deferido e, sua abrangência geográfica, que no caso dos autos se restringe ao Município de Faro.

2. A deficiência de serviço público em um pequeno município é fato notório para os seus habitantes, que prescinde de provas. Deve-se valorizar a vivência e compreensão dos fatos pelo Juiz da causa, pois o magistrado está na localidade, próximo aos fatos, devendo verificar de plano a falha no serviço e a dificuldade de utilização de um sinal que exige um DDD de outro Estado, fato que claramente prejudica os habitantes que moram no Pará e devem realizar chamadas para outro DDD, causando sérios prejuízos.

3. O Juízo de Piso deferiu liminar em
13/02/2017
, determinando à apelante a instalar a torre de telefonia móvel com tecnologia 2G, 3G/4G em Faro-PA, sob pena de multa diária. A apelante informou que instalou a torre em em
25.08.2017
. Coonstruída a torre, que seria essencial para a melhoria da prestação de serviço telefônico na cidade, apenas após a determinação judicial, não há que se falar em perda superveniente do objeto.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0002481-52.2016.8.14.0084.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: TELEFÔNICA DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: EDUARDO MANEIRA – OABSP 249.337.

LUCAS MAYALL – OAB/SP 388.259.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5315204.

AGRAVADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A
em face da Decisão Monocrática de id.
5315204
que conheceu e negou provimento à Apelação, pois “construção da torre, que seria essencial para a melhoria da prestação de serviço telefônico na cidade, apenas ocorreu após a determinação judicial. Assim, não há que se falar em perda de objeto da ação”.

Em suas razões, a empresa aduz que merece reforma a decisão porque: a) há necessidade da questão ser julgada pelo colegiado; b) deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL; c) impossibilidade de inversão do ônus da prova na sentença; d) que a inversão do ônus da prova seria medida descabida, atraindo cerceamento de defesa; e) violação à isonomia e à incompetência da ANATEL que estabelece as obrigações da empresa autorizatária; f) que não existe nenhuma norma que imponha a adoção de tecnologia 4G em Faro; g) que fora atividade nova ERB no município de Faro, o que exauri a prestação jurisdicional.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 6019380, pugnando pela manutenção do julgado.

O processo chegou a ser pautado para julgamento em Plenário Virtual, mas em razão do pedido de id. 6275072, o feito foi retirado de pauta de julgamento.

Em id. 6275093 a empresa agravante apresentou nova petição com manifestação sobre o Agravo Interno que já havia sido por ela interposto, apresentando argumentos. Em homenagem ao art. 9º e 10 do CPC, foi aberto prazo para que o parquet se manifestasse, o que fez em id. 6700446.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

De início, esclareço que em relação à petição de id. 6350939, entendo que apresenta argumentos preclusos porque aponta julgados com data de publicação anteriores à interposição do Agravo Interno.

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

As questões apresentadas no Apelo são repetição dos argumentos já esposados em sede de Agravo de Instrumento n. 0004339-45.2017.8.14.0000, oportunidade em que assim me manifestei:

“(...) Os principais argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual é de que o município de Faro era atendido pela rede de telefonia móvel da VIVO, controlada pela recorrente, contudo tal serviço é de péssima qualidade e muito gravoso, na medida que o sinal disponibilizado na cidade provém de um município vizinho, Nhamundá, que pertence ao Estado do Amazonas. Tal fato seria muito gravoso à população, pois seria obrigada a usar números de telefone com DDD92 (Amazonas) e não o DDD93 (Pará), chegando ao cúmulo de ter que pagar por interurbanos para falar com pessoas do mesmo município. De igual modo, o serviço de internet disponibilizado seria muito deficiente, com muitas quedas, bem como as ligações telefônicas possuem alto índice de interrupções, sempre onerando os consumidores de Faro. Salienta ainda que todos os dias o número de usuários vem crescendo e prejudica ainda mais o serviço de telefonia já deficiente. Como solução, requer a concessão de liminar para determinar à ré que tome as providencias necessárias para melhorar o serviço de telefonia e que instale uma ERB na municipalidade.

Por seu turno, aduz a empresa recorrente que em nenhum momento existe no Edital de Licitação de Autorização ou em qualquer regulamentação a exigência de implantação de uma ERB em Faro. Que os serviços são regularmente disponibilizados pela ERB implementada em Nhamundá, fato este devidamente comunicado à ANATEL e que não criou qualquer embaraço. Salienta que se faz necessário chamar à lide a citada agência reguladora e ser reconhecido o deslocamento de competência para processar e julgar o feito para a Justiça Federal.

Pois bem, de início, por ser matéria de ordem pública e por ter o Juízo a quo acolhido a inicial se entende ter o mesmo decidido a respeito da competência de forma tácita, cabe frisar que
não há como acolher a preliminar de chamamento ao processo da ANATEL
e consequente incompetência absoluta desta Corte Estadual, pois a mera alegação de que a falha na prestação do serviço público despertaria o interesse da ANATEL na demanda, agência reguladora responsável por adotar as medidas necessárias, para o atendimento do interesse público e desenvolvimento das telecomunicações brasileiras (art. 19, Lei n. 9.472/97), situação que, segundo a recorrente, atrairia automaticamente a competência da Justiça Federal.

Ora, se passássemos a usar a tese da agravante nenhuma causa que versasse sobre defeito na prestação de serviço público, seria apreciada pela Justiça Estadual, diante do interesse presumido das respectivas Agências Reguladoras. O Superior Tribunal de Justiça a muito compreendeu, que para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro intervir como assistente de uma das partes,
“há de partir-se da hipótese de vitória da parte contrária para indagar se dela lhe adviria prejuízo juridicamente relevante.”
(STF, Pleno, RT 669⁄215 e RF 317⁄213). No mesmo sentido: STJ 3ª T., REsp 660.833, rel. Min. NANCY ANDRIGUI, J. 26.9.06.

Portanto, inexistindo prejuízo jurídico relevante, mostra-se descabido o ingresso da ANATEL na
lide
, que mesmo nos processos onde está presente, não faz presumir o interesse Federal, devendo ser anteriormente observado, a natureza do pedido, seu impacto caso venha ser deferido e, sua abrangência geográfica, que no caso dos autos se restringe ao Município de Faro.

Quanto à concessão da liminar em si, compreendo que a alegação de inexistência de provas aplicada pela recorrente não merece vigorar. Isto porque a deficiência de serviço público em um pequeno município é fato notório para os seus habitantes, que prescinde de provas. Deve-se valorizar a vivência e compreensão dos fatos pelo Juiz da causa, pois o magistrado está na localidade, próximo aos fatos, devendo verificar de plano a falha no serviço e a dificuldade de utilização de um sinal que exige um DDD de outro Estado, fato que claramente prejudica os habitantes que moram no Pará e devem realizar chamadas para outro DDD, causando sérios prejuízos.

Portanto, em meu sentir, está presente a demonstração de falha no serviço que razoavelmente se esperaria da recorrente, até porque as tarifas cobradas não possuem preço diferenciado em razão de seus usuários estarem em uma cidade pequena, na verdade pagam o mesmo que todos os demais e merecem a mesma qualidade no serviço. Entendo que muito mais do que consta no Edital de Licitação de Autorização, a empresa deve proporcionar aos seus usuários e clientes um mínimo de qualidade e acesso ao DDD da região a qual pertence o município de Faro, forte nos princípios e diretrizes constantes no Código de Defesa do Consumidor. (...)”

Não há razão para modificar meu posicionamento anterior, de modo que pata evitar tautologia, os mantenho por seus próprios fundamentos.

No presente caso, a questão nova a ser analisada é a alegação da empresa recorrente de ter construído a torre de telefonia exigida pela sentença do juízo a quo e que, mais recentemente, já estabeleceu o sinal 4G no município, cumprindo assim toda a determinação judicial.

Instado a se manifestar, o parquet não negou a informação.

Pois bem, compulsando os autos verifico que o Juízo de Piso deferiu liminar em
13/02/2017
, determinando à apelante a instalar a torre de telefonia móvel com tecnologia 2G, 3G/4G em Faro-PA, sob pena de multa diária.

Em petição de id. 3874717, p. 2 (fls. @469), a apelante informou que “já procedeu com a instalação da ERB no Munícipio de Faro em
25.08.2017
— portanto muito antes de proferida a sentença —, com tecnologia 3G, razão pela qual é incontroverso o cumprimento de parte da obrigação de fazer”.

Portanto, está claro que a construção da torre, que seria essencial para a melhoria da prestação de serviço telefônico na cidade, apenas ocorreu após a determinação judicial. Assim, não há que se falar em perda de objeto da ação.

(...)”

Não foram apresentados pela empresa agravante elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Esclareço que não há que se falar em nulidade da sentença por inversão do ônus da prova, já que ela não foi determinada no momento do julgado. Na verdade, o juiz apenas esclareceu que caberia à empresa de telefonia demonstrar a regularidade de seu serviço e não o comprovou devidamente.

É dever da empresa de telefonia ofertar um serviço de qualidade no município de Faro.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/11/2021